Tribunal: TCU
Processo: 014.627/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8275/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que não se constatou, nestes autos, dano ao erário federal que implique a necessidade de restituição de valores, sendo incabível a instauração de tomada de contas especial; e considerando que as impropriedades relatadas vêm sendo objeto de providências pelo HUPI/EBSERH e estão sendo acompanhadas pelas instâncias de controle e governança, que possuem a atribuição primária de adotarem medidas sob sua responsabilidade; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, " a" , do RITCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 1.8 do Acórdão 5570/2015-TCU-Segunda Câmara , e o conexo item 1.8, e seus subitens, do Acórdão 281/2020-TCU-Segunda Câmara , e em encaminhar cópia desta deliberação à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde, ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Teresina, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.627/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43). 1.2. Órgãos: Departamento de Auditoria do Sistema Único de Saúde e Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. apensar o processo ao TC Processo 004.106/2015-6 , com fundamento no artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.